Tribunal: STF
Processo: ARE 1361971
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO E POSSE DO IMPETRANTE NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME – HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICA SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO AO PRECEITO VINCULANTE CONSTANTE DA TESE FIRMADA PELO STF NO RE 598.099/MS, NA MEDIDA EM QUE A AUTORIDADE COATORA EDITOU DECRETO MUNICIPAL DIRECIONADO À SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA RESPECTIVO “SIT ET QUANTUM” PERDURAR O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA ATRELADO À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (Sars-COVID 19), PRESERVANDO, DESSA FORMA, O DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº 1/2015 – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa ao artigo 37, caput, II, III e IV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 7, p. 6): 



    “Se não há Lei Complementar municipal, não há fundamento de validade para o tal decreto municipal, tornando-se descabida a suspensão de validade do certame. Nem se diga que haveria permissão em lei da União (LC 173/20), posto que a tal Lei Complementar tem natureza de lei federal, por isso mesmo aplicável somente à União, haja vista os vetos noticiados inclusive pelo ilustre membro do Ministério Público (fls. 248/250). 



    Nesse sentido, à falta de lei municipal específica, evidente que não houve a tal suspensão do concurso público por clara violação ao princípio da legalidade, estando por consequência escancarada a violação ao direito líquido e certo do recorrente à pretendida nomeação.”



     



    Ao final, requer que seja determinada a promoção imediata da nomeação e posse no concurso, reconhecendo o direito subjetivo do recorrente (eDOC 7, p. 7).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido de assegurar o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE nº 598.099 (Tema 161), Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/11, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. 



    I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.



    II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.



    III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.



    IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.



    V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    Ao estabelecer essa orientação, o Supremo Tribunal Federal também firmou que em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, o Poder Público poderia deixar de nomear candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no concurso. Nesse ponto, o voto do Relator assentou que:



    “Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. 



    Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchidas as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: 



    a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso. 



    b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital. 



    c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.



    d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a ultima ratio da Administração Pública.



    Tais características podem assim servir de vetores hermenêuticos para o administrador avaliar, com a devida cautela, a real necessidade de não cumprimento do dever de nomeação. 



    De toda forma, o importante é que essa recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas seja devidamente motivada e, dessa forma, seja passível de controle pelo Poder Judiciário”. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a não nomeação da parte recorrente enquadra-se na excepcionalidade anteriormente mencionada, sendo certo que consta expressamente do acórdão do recurso inominado que (eDOC 5, p. 5-12):



    “Ricardo Felix Bonfim impetrou mandado de segurança em face do Prefeito do Município de União Paulista objetivando a respectiva nomeação e posse no cargo de Engenheiro Civil ao argumento de que foi aprovado em 1º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 1/2015 (págs. 19/40), ressaltando que, para este cargo específico, estava prevista uma única vaga. 



    Consoante a inicial, o resultado final de referido concurso foi homologado em 24/07/2016 (págs. 41/46) e prorrogado o respectivo prazo de validade pelo Decreto Municipal nº 1.469, de 18/06/2020 (págs. 47/48), pelo prazo de 2 (dois) anos. 



    (…)



    Sobre a temática, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS em sede de repercussão geral, decidiu que a Administração tem o poder-dever de convocar os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. Pode deixar de fazê-lo apenas na hipótese de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, desde que com a devida motivação, de acordo com o interesse público. Restou assentado, ainda, que a situação justificadora deve ser dotada das seguintes características: superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 10/08/2011). 



    Todavia e aqui reside o ponto nodal ao deslinde da questão ainda que o caso concreto aparentemente amolde-se às situações excepcionalíssimas tratadas no RE 598.099/MS, não passa despercebido que o prazo do certame ainda não expirou, não se cogitando, por conseguinte, de violação a direito líquido e certo hábil a ensejar a concessão da segurança. 



    Como dito alhures, colhe-se da causa de pedir a informação de que o Município de União Paulista prorrogou, pelo prazo de 2 (dois) anos, a vigência do concurso público regido pelo Edital nº 1/2015 (págs. 19/40). Neste sentido, veja-se as determinações contidas no Decreto Municipal nº 1.469/2018 (págs. 47/48). 



    Entretanto, com fundamento nas determinações constantes da Lei Complementar Federal nº 173, de 27/07/2020 – pautada que é no Decreto nº 6, de 20/03/2020 e cujo art. 10 determinou a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da indigitada norma até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União em razão da pandemia SARS-Covid 19-, o Município editou o Decreto Municipal nº1.576, de 28/05/2020 (págs. 114/115), que versa sobre a SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL nº 1/2015 em atenção às alterações introduzidas pela indigitada norma federal à Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 



    Como se entrevê, não se infere do contexto fático que o Município de União Paulista deixou transcorrer in albis o prazo de vigência daquele certame sem promover a nomeação e posse de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Diversamente, aquele prazo encontra-se suspenso, não se cogitando, por conseguinte, de configuração de qualquer prejuízo em detrimento do impetrante, ora apelante.”  (grifo no original)



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte sobre o tema. 



    Ressalte-se, por fim, que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente